Tribunal: STF
Processo: Rcl 92979
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lps Sul - Consultoria de Imoveis Ltda. em face do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do Processo nº 0000493-45.2015.5.09.0011, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Lps Sul - Consultoria de Imoveis Ltda. narra que, na origem, trata-se execução fiscal de penalidade administrativa em decorrência de auto de infração, o qual foi fundamento no art. 41 da CLT e “na constatação de que a reclamante, ‘com o objetivo social de vendas de imóveis de incorporadores, clientes, mantém ‘autônomos’ laborando em sua atividade fim, na função de coordenadores de vendas’” (e-doc. 1, p. 2).
Discorre que o Juízo da 11ª Vara do Trabalho compreendeu, em sede de embargos à execução, que o Auditor Fiscal do Trabalho lavrador do auto de infração teria extrapolado sua competência material, tendo o TRT9, contudo, proferido decisão no sentido da presunção de veracidade e legitimidade do referido documento, entendimento esse que foi confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
A parte reclamante aponta 

“a pertinência, em relação à controvérsia sub judice na origem, da Ação Civil Pública n.º 412-64.2012.5.09.0088, com cujo ajuizamento Ministério Público se fundamentou nos Autos de Infração acima mencionados para perquirir que a reclamante seja impedida de contratar com corretores vínculos de natureza civil. 
Em relação ao referido processo, a reclamante ajuizou a RCL 66.239/PR, cujo seguimento foi denegado, por maioria, sob a compreensão de que seria ‘inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigmas publicados após os atos reclamados’ (AgR, Segunda Turma, Rel.: Min. Dias Toffoli, DJE 13.12.2024)” (e-doc. 1, p. 9).

Lps Sul - Consultoria de Imoveis Ltda. sustenta, sob essa perspectiva, que 

“[s]ão diversos os precedentes obrigatórios que atestam a inconstitucionalidade de decisões declaratórias ancoradas na atribuição de premência apriorística às relações de trabalho organizadas sob a forma empregatícia em detrimento de arranjos contratuais diversificados que encontrem guarida no ordenamento jurídico. 
Esse é o caso do processo originário, em que o TRT-9 menoscabou a validade de contratos de natureza civil, de modo a endossar a competência de Auditor Fiscal do Trabalho para declarar a configuração de relações empregatícias entre a reclamante e 712 (setecentos e doze) corretores de imóveis, trabalhadores autônomos” (e-doc. 1, p. 16).

Defende a reclamante que o prosseguimento do processo originário teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional estabelecida no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral.
Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite da execução fiscal em referência, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que esta reclamação foi a mim distribuída por prevenção às Rcls nº 65.909 (processo justificador) e 66.239 (processo relacionado), ajuizadas por Lps Sul - Consultoria de Imoveis Ltda. com paradigma na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).
In casu, observo que trata-se o Processo nº 0000493-45.2015.5.09.0011 de execução fiscal de título executivo extrajudicial, oriundo de processo administrativo correspondente à dívida ativa (e-doc. 5). 
Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 6/4/26), já havia transitado em julgado a matéria controvertida nesta reclamação (em 27/3/17), nos termos constante na certidão de e-doc. 17, p. 39, e explicitado pela decisão de e-doc. 18, p. 51.
Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).

“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente